Tribunal: CARF
Processo: 19515.722574/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722574/2012-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO SALESIANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
PROFISSIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de
ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em
primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se
dar seguimento ao recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÁREA DE EDUCAÇÃO.
CERTIFICAÇÃO PRESENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FATOS QUE ENSEJEM A DESCARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
NAS COMPETÊNCIAS LANÇADAS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
O lançamento é nulo, quando não demonstrados os fatos que ensejaram o
descumprimento dos requisitos legais ao gozo da imunidade das contribuições
no período a que se refere, por acarretar preterição do direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722574/2012-11
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 379), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 431/438), consubstanciada no
Acórdão n.o 15-42.954, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), prolatado em sessão de 21/07/2017, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente à impugnação (e-fls. 272/297), tendo por interessado o contribuinte
qualificado nos fólios processuais, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
ISENÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
O lançamento é nulo, quando não demonstrados os fatos que ensejaram o
descumprimento dos requisitos legais ao gozo da isenção das contribuições no período a
que se refere, por acarretar preterição do direito de defesa do contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.387.381-6) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 220; 226; 243/269) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 221/225), tendo
o contribuinte sido notificado em 18/12/2012 (e-fl. 173), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito tributário lavrado por descumprimento de obrigações
tributárias principais, consolidado em 10/12/2012.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:
DEBCAD No
Competências
MATÉRIAS
Código
Levantamento
VALOR
ORIGINAL

37.387.381-6

12/2006 a
13/2008
Contribuições previdenciárias, parte
patronal,
inclusive
SAT/RAT,
incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados,
bem
como
Contribuições
previdenciárias,
parte
patronal,
incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados contribuintes
individuais.
B1 – REMUNERAÇÃO
EMPREGADO;

B12
–
REMUNERAÇÃO
EMPREGADO;

B2 – REMUNERAÇÃO
CONTRIB
INDIVIDUAL;

B22
–
REMUNERAÇÃO
CONTRIB
INDIVIDUAL.

R$
1.988.886,31

37.387.382-4

12/2006 a
13/2008
Contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados
empregados.
B1 – REMUNERAÇÃO
EMPREGADO;

B12
–
REMUNERAÇÃO
EMPREGADO.

R$
530.273,76
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

A fiscalização informa que:

Em 09 de outubro de 2009, foi emitido Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais, número 03/2009, com efeitos a partir de 01/01/1997, por
infração ao inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91, constando no relatório fiscal que os
diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade não podem,
para que esta preencha os requisitos de isenção, receber remuneração, nem usufruir
vantagens ou benefícios a qualquer título.

Cabe informar a existência de ação declaratória, com pedido de tutela
antecipada, número 1999.61.00.027310-4, proposta com a finalidade de afastar autuação
no sentido de exigir o recolhimento das contribuições sociais previstas no artigo 195,
inciso I da CF, garantindo sua imunidade tributária prevista pela norma do artigo 195,
parágrafo 7o da Carta Magna. O processo foi decidido pela “inexigibilidade das
contribuições previdenciárias previstas no art. 195, inc. I, da Constituição Federal,
destinadas ao custeio da Seguridade Social, enquanto a autora ostentar a qualidade de
entidade beneficente de assistência social, nos termos do art. 55 da Lei no 8.212/91, na
redação anterior à Lei no 9.732/98”. Entretanto, o contribuinte deixou de atender o
inciso IV do já referido artigo.

O contribuinte informou em sua GFIP o código FPAS 639, correspondente às
Entidades Beneficentes de Assistência Social, efetuando recolhimentos em GPS com
código 2305 (Filantrópicas com Isenção), tendo sido, portanto, recolhidas somente as
contribuições descontadas dos segurados.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa tomou ciência em 18 de dezembro de 2012 e apresentou impugnações
em 09 de janeiro de 2013, alegando, em síntese, que:
DEBCAD 37.387.381-6 e DEBCAD 37.387.382-4.
PRELIMINARMENTE.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR TOTAL
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REGULAR E VÁLIDA.

Defende que, sem que haja motivação de modo explícito, claro e congruente,
com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o ato administrativo,
não há como se admitir a existência e validade do processo administrativo que deu
origem à autuação. Afirma que a motivação sustentada no presente auto de infração tem
latente injuridicidade. Expõe que a motivação decorre do Ato Declaratório de
Cancelamento de Isenção, emitido nos autos do Processo no 11610.014815/2008-70.
Alega que, em face do referido Ato Cancelatório de Isenção, interpôs recurso em
09/12/2009 (processo no 35366.002034/2006-78), que ainda não foi julgado, pairando aí
o vício na autuação. Cita o artigo 206, § 8o, inciso IV, do Decreto no 3.048, de 1999, e o
artigo 234, § 1o, da Instrução Normativa no 971, de 2009, onde consta o prazo de 30 dias
para apresentar recurso, com efeito suspensivo, contra emissão de Ato Cancelatório de
Isenção. Defende que, por não ter sido julgado o referido recurso interposto, o auto de
infração não poderia ter sido lavrado, caracterizando excesso de exação. Alega que
efeito suspensivo significa suspender a eficácia da decisão recorrida, não podendo a
mesma ser executada, enquanto estiver em grau de recurso. Expõe que a Administração
deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Requer a
anulação do auto de infração impugnado, tendo em vista a citada interposição de
Recurso.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SE PROCEDER COM O
PRESENTE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EM RAZÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

Cita a Ação Declaratória no 1999.61.00.027310-4-SP, onde restou reconhecida
sua imunidade tributária, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da ação ainda, em
face de interposição de recurso extraordinário. Alega que a matéria foi submetida ao
Poder Judiciário, estando, portanto, fora do alcance de qualquer pretensão fiscal que
importe no lançamento de débito tributário. Defende que o processo que ensejou o Ato
Cancelatório não poderia ter sido instaurado, conforme art. 62 do Decreto no 70.235, de
1972. Afirma que é pacífico na jurisprudência administrativa que questões levadas a
juízo perdem seu objeto na esfera administrativa. Expõe que, ainda que a decisão
judicial tenha preservado o direito de fiscalização, os limites dessa eventual fiscalização
foram fixados pela própria decisão judicial, que estabeleceu tratar-se de entidade imune,
enquanto preencher os termos preceituados pelo art. 14 do CTN e do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação original. Alega que, deflagrada uma ação fiscal,
verificada alguma irregularidade, o Poder Judiciário deveria ser comunicado de plano,
não podendo a autoridade julgadora administrativa se pronunciar sobre questão idêntica
àquela oposta na instância judicial. Conclui que o ato cancelatório mencionado e o
presente lançamento jamais poderiam ter sido lavrados, até que sobrevenha decisão
transitada em julgado.
DA NULIDADE DO DEBCAD, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA
ILICITUDE AO ART. 55, IV, DA LEI No 8.212, DE 1991.

Expõe que a emissão de Ato Cancelatório de Isenção por infração ao inciso IV
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, através do processo no 1110.0148158/2008-70, foi
por entender a fiscalização que houve distribuição de vantagens e benefícios aos
presidentes e diretores da entidade para o período de 31/01/96 a 31/01/99 e 30/01/02 a
29/01/05. Alega que o período que ensejou a emissão do ato cancelatório é diverso ao
período desta autuação. Afirma que no presente auto de infração não há qualquer tipo
de comprovação ao descumprimento do art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991, para o
período de 12/2006 a 13/2008, havendo tão somente a juntada de fotocópia do ato
cancelatório da isenção emitido em razão de suposta infração para período anterior ao
ora autuado, o que não basta.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151,V, DO CTN.

Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da decisão em
ação judicial, em consonância com o art. 151, V, do Código Tributário Nacional, pelo
menos até que sobrevenha a decisão final.
DA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA ANTE A LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.

Afirma que o Auto de Infração deveria ser lavrado com suspensão da
exigibilidade do crédito e, também por este motivo, deve o mesmo no mínimo ser
reformado parcialmente, uma vez que o mesmo foi lavrado para salvaguardar a
decadência. Cita o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, alegando que ocorreu a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário nos exatos termos do art. 151, V, do CTN,
devendo a multa aplicada ser anulada, ou deve a mesma ser reduzida ao patamar de 20%
conforme disposto no artigo 35 da Lei 8.212/91 com redação dada pelo artigo 61 da Lei
9.430/94, uma vez tratar-se de tributo cujo lançamento se dá por homologação.
MÉRITO.
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Afirma que o objeto da presente autuação consiste na cobrança de crédito de
Contribuição Previdenciária (parte patronal), relativamente ao período de 12/2006 a
13/2008; que o "Termo de Início de Fiscalização" foi lavrado em 07.11.2012, e o Auto
de Infração em 10.12.2012. Defende a aplicação do art. 173 do CTN no que tange à
decadência, na esteira da súmula vinculante no 08 do STF, tendo ocorrido a decadência
em relação aos anos de 2006/2007, porque o início da ação fiscal se deu em 07/11/2012.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA,
ASSEGURADA À IMPUGNANTE.

A Impugnante sustenta e defende sua imunidade tributária que lhe é assegurada
pela Carta Magna, razão pela qual requer que o presente Auto de Infração seja julgado
improcedente.

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA OU MESMO DA
SIMPLES ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ASSEGURADA À IMPUGNANTE.

Afirma que não bastassem as inúmeras e pacíficas decisões proferidas acerca da
matéria reconhecendo o princípio da imunidade incondicionada (lei complementar –
art. 14 do CTN), não há como se ignorar a existência de uma corrente minoritária que
entende tratar-se de imunidade condicionada (lei ordinária – art. 55 da Lei 8.212/91),
sujeitando as entidades à legislação ordinária que pretende regular a matéria.

Defende que ela é entidade registrada junto ao CNAS e possuidora do CEBAS,
sem esquecermos ainda ser a entidade declarada de utilidade pública Federal, Estadual e
Municipal. Frisa que o CEBAS, devidamente RENOVADO relativamente ao período
do débito, foi expedido com base no que dispõe a Lei n. 8.742/93 e de acordo com o
Decreto n. 2.536/98.

Expõe que a autuação ocorreu em razão da emissão de ato cancelatório de
isenção, ante a malfadada infração ao inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/91. Alega que
todos os pressupostos instituídos pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91 estão contemplados
pelo Decreto no 2.536/98, salvo o inciso II daquela Lei que dispõe sobre o próprio
Certificado ora anexado. Defende que é lógico que se a Impugnante renovou o CEBAS
para o período de 2006/2009, a mesma teve que cumprir a risca o disposto nos incisos
VI e VII do artigo 3o do Decreto 2.536/98, que nada mais é do que a transcrição do
inciso IV do artigo 55 da Lei 8.212/91.

Conclui que não só defende a imunidade tributária que lhe é assegurada pela
Carta Magna, como também tem a sua imunidade condicionada ou mesmo a isenção
plenamente tipificada.

Ante o exposto, o impugnante requer o acolhimento das preliminares, ou requer
seja decretada a insubsistência do Auto de Infração por restar demonstrado se tratar de
Instituição isenta e imune.

Protesta pela realização de perícia contábil a fim de que seja comprovado o
cumprimento aos termos preceituados pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91 (isenção) bem
como do artigo 14 do Código Tributário Nacional (imunidade), bem como seja juntado
aos autos cópia do processo administrativo que deu origem ao ato cancelatório de
isenção no 11610.014815/2008-70 e 35366.002034/2006-78, ou ainda, seja convertido o
julgamento em diligência para verificar se houve infração ao inciso IV do artigo 55 da
Lei 8.212/91 no período de 12/2006 a 13/2008.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi consignado que julgava procedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte no sentido da nulidade da autuação, exonerando-se o crédito tributário.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 379):

Destaque-se que, em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF
no 63, de 09 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, este Acórdão se
submete a recurso de ofício.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio. Pois bem.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando, atualmente,
fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na forma do art. 1.o da Portaria
MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Noutro prisma, observo que a exoneração ultrapassou o limite de alçada,
obrigando-se a admitir o recurso necessário.
Sendo assim, conheço do recurso de ofício.
Mérito do Recurso de Ofício
Observo que a decisão de piso foi acertada e, sem mais, proponho a adoção da
própria decisão em vergasta para a solução deste recurso. É que não houve demonstração da
violação do inciso IV do art. 55 da Lei n.o 8.212 no período autuado. Veja-se:

Inicialmente cumpre registrar a existência de ação declaratória movida pelo
contribuinte, Processo no 1999.61.00.027310-4-SP, onde houve decisão no sentido da
“inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no art. 195, inciso I, da
Constituição Federal, destinadas ao custeio da Seguridade Social, enquanto a autora
ostentar a qualidade de entidade beneficente de assistência social, nos termos do art.
55 da Lei no 8.212/91, na redação anterior à Lei no 9.732/98”. A referida ação ainda
não transitou em julgado, em face de interposição de recurso extraordinário.

Mesmo a decisão citada acima não tendo transitado em julgado, ela é clara ao
determinar a inexigibilidade das citadas contribuições apenas enquanto a entidade
preencher os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à Lei no
9.732, de 1998. Nesse sentido, foi instaurado procedimento administrativo para analisar
se a entidade preenchia tais requisitos, constante no processo no 35366.002034/2006-78
(derivado do processo no 11610.014815/2008-70). Com o fundamento de que a entidade
deixou de atender o inciso IV do já referido artigo, foi emitido Ato Cancelatório de
Isenção no 03/2009, em 09/10/2009, com efeitos a partir de 01/01/1997.

Na época, houve Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção em 11/10/2006,
tendo a entidade apresentado defesa em 18/12/2006, que foi analisada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo, havendo decisão pelo cancelamento da isenção,
com emissão do já mencionado Ato Cancelatório de Isenção. De tal decisão, a entidade
interpôs recurso para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Entretanto, em
27/01/2011, foi emitido Memorando pela DIORT da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, informando que, pela nova legislação
(Lei no 12.101, de 2009), não há mais admissibilidade para este tipo de recurso, devendo
ser efetuada fiscalização e levantamento dos créditos tributários.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

Nesse sentido, foi instaurada ação fiscal para apuração das contribuições devidas,
resultando no presente processo no 19515.722574/2012-11. No intuito de subsidiar o
presente processo, foi anexado a ele o mencionado processo no 35366.002034/2006-78,
no qual foi emitido o Ato Cancelatório.

Note-se que o Ato Cancelatório de Isenção não se tornou definitivo, já que foi
emitido despacho não admitindo o recurso interposto pela entidade ao CARF,
determinando-se que fosse aplicada a nova legislação. Pela legislação anterior à Lei no
12.101, de 2009, era necessário procedimento administrativo específico para o
cancelamento de isenção, com a emissão de Ato Cancelatório de Isenção. A partir da
Lei no 12.101, não é mais necessário procedimento administrativo em separado,
devendo a fiscalização na própria ação fiscal verificar o cumprimento dos requisitos da
isenção e lançar as contribuições porventura devidas, motivando o ato de lançamento.

Nesse sentido, a Lei 12.101, de 27/11/2009 (DOU 30/11/2009), que atualmente
regulamenta os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social,
dispõe claramente em seu art. 32 que, constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos necessários ao direito à isenção, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e
relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção. Assim, após o advento dessa nova Lei, não mais necessário é o procedimento
fiscal de cancelamento de isenção, com Informação Fiscal e Ato Cancelatório de
Isenção. Esta norma, por se tratar de norma procedimental, possui aplicabilidade
imediata aos processos em curso, conforme art. 144, § 1o, do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Portanto, deve ser aplicada ao lançamento, com ciência ao contribuinte em
18/12/2012, a norma procedimental inserta no artigo 32 da Lei no 12.101/2009, que não
mais prevê procedimento fiscal de cancelamento de isenção e que determina que o
lançamento descreva e comprove os elementos necessários ao gozo da isenção que
deixaram de ser preenchidos pelo contribuinte.

Ocorre que, no Termo de Verificação Fiscal (relatório fiscal), a fiscalização não
demonstra o descumprimento dos requisitos para gozo da isenção, fazendo apenas
referência ao Ato Cancelatório de Isenção, que, como já dito, perdeu os efeitos.

Apesar do processo em que consta o Ato Cancelatório ter sido apensado ao
presente processo, não há que se falar em aproveitamento neste processo dos motivos
utilizados para a emissão do referido Ato Cancelatório (referentes a pagamentos
efetuados pela entidade em favor de seus dirigentes), já que os documentos que
motivaram sua emissão são do período de 1996 a 2005, anteriores, portanto, ao período
do presente lançamento (12/2006 a 13/2008). Vejamos:

- Carnês do INSS do padre Milton Antônio dos Santos – diretor presidente,
referentes ao período de 31/01/1996 a 31/01/1999; e do padre Dalcides do Carmo
Biscalquin – diretor presidente, referentes ao período de 30/01/2002 a 29/01/2005;

- Contas de telefone celular do padre Dalcides do Carmo Biscalquin (Diretor
presidente no período de 30/01/2002 a 29/01/2005);

- Faturas de cartão de crédito referentes ao padre Dalcides do Carmo Biscalquin
(Diretor Presidente no período de 30/01/2002 a 29/01/2005) e Faturas de cartão de
crédito referentes ao Diretor Financeiro padre Narciso Ferreira (Vice Presidente no
período de 30/01/2002 a 29/01/2005);

- Pagamento, em 03/2002, a duas empresas para reprodução de 5000 CD,
intitulado “Padre Dalcides com Ternura”, vendidos a R$ 17,00. O padre Dalcides do
Carmo Biscalquin foi Diretor Presidente no período de 30/01/2002 a 29/01/2005.

Conforme Termo de Verificação Fiscal, constante neste processo, no período
fiscalizado, a diretoria estava composta por outros Padres, diferentes dos citados acima:

- Padre Ailton Antônio dos Santos, Diretor Presidente com mandato no período
de 30.01.2005 a 29.01.2011;
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

- Padre José Adão Rodrigues da Silva, Vice-Presidente com mandato no período
de 02.01.2006 a 29.01.2011;

- Padre Mauro Maximiliano Chiarot, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário com
mandato no período de 26.12.2006 a 29.01.2008;

- Padre Edson Donizetti Castilho, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário com
mandato no período de 30.01.2008 a 18.02.2010.

Assim, assiste razão à entidade quando afirma na impugnação que: o período que
ensejou a emissão do ato cancelatório é diverso ao período desta autuação e que não
há neste auto de infração qualquer tipo de comprovação ao descumprimento do art. 55,
IV, da Lei no 8.212, de 1991, para o período de 12/2006 a 13/2008, havendo tão
somente a juntada de fotocópia do ato cancelatório da isenção emitido em razão de
suposta infração para período anterior ao ora autuado, o que não basta. Nesse sentido,
correta a impugnante quando requer a nulidade do presente lançamento ante a ausência
de prova da ilicitude ao art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991.

Com efeito, houve neste lançamento ofensa ao art. 10, inciso III, do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
III – a descrição do fato;

Ocorreu preterição do direito de defesa da entidade, ao não ter sido demonstrada
no relatório fiscal a ocorrência do descumprimento dos requisitos para gozo da isenção
em relação ao período lançado, tendo sido o lançamento apenas fundamentado no Ato
de Cancelamento de Isenção. Portanto, é nulo o presente lançamento, em consonância
com o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, aceito as
alegações suscitadas nas peças de Impugnação, votando no sentido da NULIDADE do
presente crédito tributário.
De mais a mais, vê-se que na impugnação o contribuinte apresentou elementos
probatórios da sua condição de entidade imune face a certificação, até mesmo renovada, sendo a
autuação genérica e desprovida de efetiva demonstração da perda desta condição em relação ao
período das competências indicadas. A nulidade aplicada foi acertada e ela é de índole material.
Sendo assim, tendo motivado acertadamente o seu julgamento em consonância
com a jurisprudência dominante nesse Egrégio CARF, nega-se provimento ao recurso de ofício
neste capítulo, mantendo-se a nulidade declarada no juízo de piso, sendo nulidade material.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância, mantendo-a na integra. Em suma,
conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722574/2012-11

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital